Tribunal: TJSP
Processo: 2043541-49.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Não havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos rejeitados.